Tribunal: TJES
Processo: 5007702-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COISA JULGADA. ERRO DE CÁLCULO E ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento integral de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor executado inicialmente (R$ 282,40) decorreu de mero erro material. O agravante alega violação à coisa julgada, pois a sentença homologou expressamente o valor de R$ 282,40, entendendo que a modificação somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de pagamento de RPV no valor de R$ 10.000,00, após homologação anterior de valor inferior, configura violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se o erro no valor inicialmente pleiteado pela exequente pode ser considerado mero erro material, passível de correção a qualquer tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A verba honorária foi fixada expressamente em 20% sobre o valor da causa no acórdão transitado em julgado, o que constitui título executivo judicial imutável quanto ao valor devido.

4.
A homologação anterior de valor inferior (R$ 282,40) decorreu de erro material evidente no pedido inicial de cumprimento de sentença, não sendo apta a modificar os limites objetivos da coisa julgada.

5.
A jurisprudência do STJ distingue erro material — que pode ser corrigido a qualquer tempo — de erro jurídico quanto à adoção de critérios de cálculo, sendo o primeiro aplicável ao caso concreto.

6.
A preclusão não impede a correção de erro material quando há incongruência manifesta entre o título judicial e o valor executado.

7.
O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a coisa julgada abrange os critérios de cálculo fixados na sentença, mas não impede a correção de inexatidões materiais no cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, constante de acórdão transitado em julgado, constitui título executivo judicial que não pode ser desconstituído por homologação posterior de valor inferior.

O erro no valor apresentado no pedido de cumprimento de sentença, quando evidente e em desconformidade com o título judicial, configura erro material passível de correção, não implicando violação à coisa julgada.

A retificação de valor de RPV para refletir o montante efetivamente devido segundo o título executivo é legítima, ainda que após a homologação inicial de valor incorreto.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Processo Civil, arts. 494, I, 502, 505, 507 e 966; Código Civil, art. 884.

*Jurisprudência relevante citada*: Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no AREsp 1581734/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp 1640322/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/08/2021, DJe 24/08/2021; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 278.388/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/06/2015, DJe 04/08/2015; Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0012154-45.2023.8.19.0000 202300216937, Relator: Desembargador Denise Levy Tredler, Sexta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 06/02/2024, Data de Publicação: 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Juízo de Alfredo Chaves (id. 69199540), nos autos do processo nº 5000183-43.2021.8.08.0003, ajuizado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A decisão agravada determinou ao Estado o pagamento integral da RPV no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o valor executado anteriormente (R$ 282,40) teria decorrido de mero erro material.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13731765), em síntese, que: I) a decisão agravada viola frontalmente os arts. 494, I, 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, pois após o trânsito em julgado da sentença que homologou expressamente o valor de R$ 282,40, determinou o pagamento de RPV no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de mero erro material; II) não se trata de erro material, mas de equívoco jurídico no critério adotado para formulação do pedido de cumprimento de sentença pela própria parte exequente, valor esse que foi aceito pelo Estado; III) a Defensoria Pública, mesmo intimada em diversas oportunidades, jamais afirmou existir equívoco aritmético ou requereu adequação do valor, o que traduz inequívoca renúncia ao pretenso saldo remanescente; IV) a sentença homologatória transitou em julgado em 03/09/2024, formando coisa julgada material sobre o valor da obrigação e operando a preclusão
pro judicato
, sendo vedado ao juízo reexaminar ou modificar a matéria definitivamente decidida; V) a modificação do valor somente poderia ser veiculada por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC; VI) a imediata produção dos efeitos da decisão agravada ensejará a efetivação da RPV em valor que não encontra amparo no título executivo judicial formado, gerando lesão aos cofres públicos e risco de irreversibilidade.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi deferido através da decisão proferida no id. 14022939
.

Intimad
a
para apresentar contrarrazões,
a Agravante pugna pelo desprovimento do recurso (id. 14336854).

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
22 de outubro de 2025
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007702-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Juízo de Alfredo Chaves (
i
d. 69199540), nos autos do processo nº 5000183-43.2021.8.08.0003, ajuizad
o pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A decisão agravada determinou ao Estado o pagamento integral da RPV no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o valor executado anteriormente (R$ 282,40) teria decorrido de mero erro material.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13731765), em síntese, que: I) a decisão agravada viola frontalmente os arts. 494, I, 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, pois após o trânsito em julgado da sentença que homologou expressamente o valor de R$ 282,40, determinou o pagamento de RPV no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de mero erro material; II) não se trata de erro material, mas de equívoco jurídico no critério adotado para formulação do pedido de cumprimento de sentença pela própria parte exequente, valor esse que foi aceito pelo Estado; III) a Defensoria Pública, mesmo intimada em diversas oportunidades, jamais afirmou existir equívoco aritmético ou requereu adequação do valor, o que traduz inequívoca renúncia ao pretenso saldo remanescente; IV) a sentença homologatória transitou em julgado em 03/09/2024, formando coisa julgada material sobre o valor da obrigação e operando a preclusão
pro judicato
, sendo vedado ao juízo reexaminar ou modificar a matéria definitivamente decidida; V) a modificação do valor somente poderia ser veiculada por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC; VI) a imediata produção dos efeitos da decisão agravada ensejará a efetivação da RPV em valor que não encontra amparo no título executivo judicial formado, gerando lesão aos cofres públicos e risco de irreversibilidade.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi deferido através da decisão proferida no id. 14022939
.

Intimad
a
para apresentar contrarrazões,
a Agravante pugna pelo desprovimento do recurso (id. 14336854).

Cuidam os autos de cumprimento de sentença (id. 45700483) promovido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo objetivando o recebimento de R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de honorários sucumbenciais.

O executado, ora agravante, peticionou (id. 47245701) requerendo a homologação dos cálculos no valor apontado.

Foi proferida a sentença (id. 47434556) homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Expedida a RPV nº 76/2024 (id. 53258624), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o Estado agravante manifestou-se quanto ao equívoco no valor, por se mostrarem divergentes dos cálculos homologados pelo Juízo
a quo
(id. 53645510), requerendo a sua retificação.

Em decisão adunada ao id. 69199540, o Juízo singular refutou o pleito de retificação, sob os seguintes fundamentos
:

“
(...)
Considerando que o Acórdão ID 44392281 fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, tendo transitado em julgado, conforme certidão ID 44392283, não há o que se discutir em relação ao valor apresentado no requerimento de cumprimento de sentença ID 45700483, eis que um mero erro material no pleito não desconfigura o valor fixado no Acórdão.

2 – Assim, intime-se o Estado executado para dar cumprimento integral ao RPV expedido ID 53636297. (...)”

Vislumbra-se, portanto, que
o t
í
tulo executivo judicial representado pel
o

A
córdão (id. 44392281) condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária, fixada
em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
com destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Destarte, a determinação de pagamento de valor diverso daquele fixado no Acórdão transitado em julgado configura violação à coisa julgada.

Sobre o tema, assim vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CÁLCULOS ELABORADOS NO LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. A argumentação contida no apelo especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no aresto objurgado, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pelo Sodalício de origem para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação.

3. “
O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material,
consistente no erro de cálculo evidente, circunstância absolutamente diferente da definição judicial acerca dos critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença, os quais, sim, são passíveis de preclusão, caso não impugnados oportunamente
.”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1581734/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1640322/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 471 DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA.

1.
A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado (termo inicial de incidência de juros moratórios) configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal).

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior "o
erro autorizador da modificação do julgado a qualquer tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou aritmética
, perceptível à primeira vista, e não o referente à eleição de determinado critério de cálculo" (Corte Especial, EREsp 644.847/CE).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 278.388/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO DE RESERVA. PENSÃO ESPECIAL . PRECLUSÃO DA DECISÃO SOBRE ANATOCISMO. MANTENÇA DA DECISÃO AGRAVADA.

Recurso interposto contra decisão que em execução individual de sentença proferida na ação civil pública nº 0183009-94.1999 .8.19.0001, deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros ora agravados, rejeitou a alegação de anatocismo, reputou desnecessária nova intimação do Estado do Rio de Janeiro, ora agravante, e determinou a expedição de prévia de precatório. Ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a devolução dos valores relativos à contribuição para Fundo de Reserva referente à pensão especial. No caso dos autos a certidão cartorária e o Departamento de precatórios judiciais apontaram divergência entre os valores informados no Ofício Precatório e na planilha de cálculo homologada, razão por que o exequente retificou o valor da execução para fins de expedição de novo precatório.
Ainda que o exequente tenha apontado valor inferior ao que efetivamente lhe é devido, conforme salientado pelo próprio agravante, o recálculo sempre é possível, pois erro matemático não transita em julgado, pois está fora dos limites objetivos da coisa julgada, sendo que o e. STJ reconhece que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo.
Correção de cálculos em relação à juros e correção monetária, que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo para se evitar o enriquecimento sem causa (art . 884, do Código Civil). Conforme cálculo homologado no processo principal, o valor devido ao exequente é de R$ 68.825,08 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos). Alegação de anatocismo rejeitada, vez que o valor da dívida homologada se encontra abarcado pela preclusão. Correção dos valores individuais sem a possibilidade de retificação do valor global. Execuções individuais que não refletem o todo homologado. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes deste TJRJ . Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0012154-45.2023.8 .19.0000 202300216937, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 06/02/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 21/02/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão impugnada.

É como voto.